Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0748340-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAURENTINA DE FATIMA DIAS HENRIQUES SALES IMPETRADO: SECRETÁRA DE ESTADO DE SÁUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR EVENTUAL: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Conforme certificado (ID 53586665), os autos vieram conclusos eventualmente a esta Relatoria, em razão do afastamento legal, do Relator Originário, em. Des. FABIO EDUARDO MARQUES. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 53582208) da decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada inaudita altera pars em que a impetrante pretendia fosse determinado ao ente público o fornecimento do medicamento OFEV (Nintedanide) 150 mg, na dosagem de 2 comprimidos por dia (de 12 em 12 horas), por tempo indeterminado, prescrito para o tratamento de doença pulmonar intersticial fibrosante crônica com fenótipo progressivo (CID J84.1). Entretanto, necessário o saneamento dos autos, antes da reanálise pretendida pela parte impetrante. É imperioso que a impetrante indique contra qual o ato impugnado o mandamus se dirige (art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009[1]), inclusive para aferição do prazo estipulado no art. 23 da Lei 12.016/2009[2]. Caso contrário, a parte interessada deverá ajuizar ação de conhecimento (obrigação de fazer), nas vias ordinárias, para impelir o ente público a fornecer a medicação almejada. Assim, intime-se à impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, indicar expressamente o ato impugnado, comprovando-o pelos meios hábeis. Aguarde-se a Secretaria para cumprir as determinações exaradas na decisão (ID 53380715 - Pág. 4), bem como envide esforços para correção da distribuição do feito, a fim de constar como parte impetrada a SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, em vez de ‘SECRETÁRA DE ESTADO DE SÁUDE DO DISTRITO FEDERAL’. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Eventual [1] Art. 6o, § 3o. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. [2] Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.